Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740516-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: GENIVALDO FERNANDES MENDONCA D E S P A C H O Diante da certidão de ID 52392233, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora